Tribunal: TJSP
Processo: 2227608-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de exigir contas - Recurso tirado contra a decisão que julgou procedente a primeira fase e determinou a apresentação das contas - Inconformismo do Banco - Descabimento - Contrato com pacto de alienação fiduciária - Apreensão judicial e venda do bem dado em garantia - Prestação de contas devida, nos termos do artigo 2o, caput do Decreto-Lei no 911/1969 - Precedente

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de exigir contas - Recurso tirado contra a decisão que julgou procedente a primeira fase e determinou a apresentação das contas - Inconformismo do Banco - Descabimento - Contrato com pacto de alienação fiduciária - Apreensão judicial e venda do bem dado em garantia - Prestação de contas devida, nos termos do artigo 2o, caput do Decreto-Lei no 911/1969 - Precedente desta C. Câmara - Decisão mantida - Recurso desprovido.